Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-21.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704373-21.2024.8.07.0002 RECORRENTE: WAGNER OLIVEIRA SILVA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O recurso trata da legalidade da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apurada com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária, que constatou a existência de medidor não registrado no sistema da empresa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) a regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração da irregularidade no consumo; (ii) a existência de vício de consentimento na assinatura do TOI e no reconhecimento do débito; e (iii) a possibilidade de interrupção do fornecimento de energia para compelir o pagamento da cobrança. III. Razões de decidir 3. A concessionária demonstrou que observou os procedimentos exigidos pela Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, incluindo a emissão do TOI, elaboração de relatório técnico e avaliação do histórico de consumo, confirmando a irregularidade. 4. O embargante assinou o TOI e reconheceu expressamente o débito, sem apresentar provas de coação ou qualquer elemento que demonstrasse a nulidade do ato. O princípio da boa-fé objetiva impede a contradição do próprio comportamento (venire contra factum proprium). 5. A cobrança da recuperação de consumo respeitou os critérios estabelecidos pela regulamentação vigente, sendo calculada conforme o art. 595, V, da Resolução ANEEL 1.000/2021. 6. Ainda que seja válida a cobrança da diferença de consumo, é vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, devendo a concessionária buscar os meios judiciais adequados para a satisfação do crédito, sem que proceda à interrupção do serviço. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. 8. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que o acórdão impugnado deixou de analisar a fundo a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a metodologia de cálculo do valor cobrado; b) artigos 138 e 171, ambos do Código Civil, alegando que a validade do TOI exige a demonstração de vícios de consentimento, como erro, dolo ou coação, para invalidar um ato jurídico, o que não foi observado no caso concerto. Nesse sentido, informa que a decisão objurgada diverge de julgado do STJ, mencionando apenas trecho do paradigma, sem que tenha, todavia, citado o número do precedente; e c) artigos 4o, 6o, incisos II e III, e 31, todos do Código de Defesa do Consumidor, limitando-se a afirmar que nas relações de consumo, o consumidor tem o direito de receber informação adequada sobre diferentes produtos e serviços, como a especificação correta de quantidade, as características, a composição, a qualidade, os tributos incidentes e o preço, incluindo os eventuais riscos que tais produtos ou serviços possam causar. Nas contrarrazões, a recorrida requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome da advogada ENY BITTENCOURT, OAB/BA 29.442 (ID 75114674). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo especial não deveria prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colheria o recurso no tocante à indicada afronta aos artigos 138 e 171, ambos do CCB, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Igualmente, inviável o seguimento do inconformismo pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Tampouco reuniria condições de transitar o recurso com base no aludido malferimento aos artigos 4o, 6o, incisos II e III, e 31, todos do CDC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior possui o entendimento de que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 75114674. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025